Tribunal: TJSP
Processo: 1003227-80.2024.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão do autor ao reconhecimento da decadência do direito da Administração de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Descabimento. Distinção entre o procedimento administrativo referente à infração de trânsito e o processo administrativo destinado à aplicação da penalidade de suspensão, que possui natureza

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão do autor ao reconhecimento da decadência do direito da Administração de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Descabimento. Distinção entre o procedimento administrativo referente à infração de trânsito e o processo administrativo destinado à aplicação da penalidade de suspensão, que possui natureza autônoma. Prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão punitiva do Estado, nos termos da Lei no 9.873/1999 e do art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018, respeitado no caso concreto. Prazo de 180 ou 360 dias previsto no art. 282, § 6o, do Código de Trânsito Brasileiro que se refere exclusivamente à expedição da notificação da penalidade após a conclusão do processo administrativo específico da penalidade, e não à instauração do procedimento de suspensão. Inexistência de conclusão definitiva do processo administrativo de suspensão ou de imposição final da penalidade que autorize o reconhecimento da decadência. Sentença mantida. Recurso desprovido.